Tribunal: TJMT
Processo: 1000613-21.2024.8.11.0053
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000613-21.2024.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS - CPF: 592.945.232-68 (APELADO), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS - CPF: 592.945.232-68 (APELANTE), PAULO GABRIEL ARAUJO FRANZ - CPF: 020.410.631-14 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., E DESPROVEU O APELO DE MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS .

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO VÁLIDO. OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DA ANEEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Dois recursos de
Apelação cível interposta

contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito
,
reconhecendo a inexistência dos débitos lançados a título de recuperação de consumo e afastando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção que constatou irregularidade caracterizada como desvio de energia elétrica no ramal de entrada é legítima; (
ii
) saber se os procedimentos estabelecidos pela Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL foram devidamente observados pela concessionária, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa ao consumidor.

III. Razões de decidir

3. A inspeção realizada pela concessionária em 08/08/2023 constatou irregularidade consistente em desvio de energia no ramal de entrada, mediante cabos conectados diretamente na rede sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia elétrica.

4. O Termo de Ocorrência e Inspeção foi emitido em conformidade com o art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, sendo devidamente assinado pelo próprio consumidor titular da unidade, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa mediante entrega de cópia do documento no ato da inspeção.

5. A concessionária apresentou robusto conjunto probatório, incluindo fotografias que evidenciam de forma inequívoca a existência da ligação irregular, demonstrando a materialidade da fraude constatada.

6. Tratando-se de irregularidade externa ao medidor, caracterizada por desvio no ramal de entrada, mostra-se desnecessária a realização de perícia técnica, uma vez que a solicitação de perícia constitui faculdade da concessionária ou do consumidor, conforme disposto no art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

7. Configurada a irregularidade e observados os procedimentos regulamentares, é legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação interposto pela concessionária provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Recurso de apelação interposto pelo consumidor desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando constatada irregularidade mediante desvio de energia no ramal de entrada, devidamente documentada em Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pelo consumidor. 2. Tratando-se de irregularidade externa ao medidor, é desnecessária a realização de perícia técnica, sendo suficiente o conjunto probatório produzido pela concessionária em observância aos procedimentos da ANEEL.

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 188, I, e 927; Resolução ANEEL n. 1.000/2021,
arts
. 590 e 595; Resolução ANEEL n. 414/2010,
arts
. 129 e 130.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCiv
n. 10401626520228110002, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 31/01/2024; TJMT, N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2025; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se
dos recursos
de
apelações
interpostas por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

e

MANOEL MARCIO SANTIAGO SANTOS

em face da sentença proferida pelo
juízo
da
Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que nos autos
da aç
ão declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais

julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos, mas rejeitando o pedido de danos morais.

O apelante
Manoel Marcio Santiago Santos
insurge-se contra a sentença que, embora tenha julgado parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência dos débitos e extinguindo o processo com resolução do mérito, deixou de acolher a pretensão indenizatória. Sustenta que restaram configurados danos morais, haja vista que seu nome foi inscrito em cadastro de inadimplentes, sofreu cobranças reiteradas e chegou a ter o fornecimento de energia suspenso, circunstâncias que ultrapassariam os meros dissabores. Aduz que a conduta da concessionária, ao imputar-lhe unilateralmente fraude no ramal de entrada e impor-lhe valores vultosos, representou falha na prestação de serviço, afrontando o direito básico do consumidor à reparação moral. Afirma ainda que a indenização deve ser fixada em R$ 10.000,00, com caráter pedagógico, além de requerer majoração dos honorários sucumbenciais e restituição das custas processuais (Id.
305615878
).

Em contrarrazões, a ora apelada
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.,
arguiu preliminar de não conhecimento do recurso do consumidor por violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que as razões recursais não teriam enfrentado os fundamentos da sentença. No mérito, defendeu a legalidade do procedimento administrativo adotado, consistente na vistoria e lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente assinado, com notificação e oportunidade de recurso administrativo. Alegou que inexistiu ilicitude, pois agiu em exercício regular de direito, não havendo dano moral configurado, mas apenas desconfortos próprios da vida em sociedade. Requereu, portanto, o desprovimento da apelação e a manutenção integral da sentença (Id. 305615885).

Em Id. 305615889, a
Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A.,
ora apelante,

defende que
a inspeção realizada na unidade consumidora comprovou irregularidade no medidor, com desvio de energia, circunstância que ensejaria a cobrança de recuperação de consumo. Assevera que o procedimento seguiu estritamente a regulação da ANEEL, inclusive com notificação formal e lavratura de TOI, devidamente assinado, afastando qualquer alegação de unilateralidade ou cerceamento de defesa. Argumenta que não há falar em nulidade da cobrança, pois os débitos correspondem ao consumo real e regular da unidade do autor. Aduz, ainda, inexistir dever de indenizar, pois não se verifica ato ilícito, nexo causal ou prova de abalo à honra do consumidor, sendo a sentença reformada necessária para afastar a declaração de inexistência do débito. Requereu, ao final, o provimento do recurso para julgar totalmente improcedente a ação.

Em contrarrazões
de Id. 305615899,

o apelado

Manoel Márcio Santiago Santos

pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que jamais recebeu cópia do TOI ou comunicação formal que lhe possibilitasse exercer o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual o procedimento administrativo mostra-se unilateral e inválido. Ressaltou que não foi apresentada prova técnica robusta da suposta fraude no medidor, sendo insuficientes fotografias e documentos produzidos unilateralmente pela empresa. Acrescentou que a jurisprudência do STJ e do TJMT é firme no sentido de que a ausência de contraditório invalida a cobrança de consumo recuperado e pode configurar dano moral. Requereu, assim, a rejeição da apelação da concessionária, com majoração dos honorários advocatícios.

Certidão do preparo recursal devidamente recolhido para ambos os recursos em Id. 305825385.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se dos recursos de apelaç
ão
interpost
o
s
por
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A
e
Manoel Marcio Santiago Santos
em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,
que
julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando inexistentes os débitos discutidos nos autos, mas rejeitando o pedido de danos morais.

Na sentença de primeiro grau, o magistrado
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Manoel Márcio Santiago Santos em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, r
econhece
ndo
a inexistência dos débitos lançados a título de recuperação de consumo, entendendo que a concessionária não observou as normas regulatórias da ANEEL, tampouco assegurou o contraditório e a ampla defesa ao consumidor, tendo produzido prova unilateral por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção. Entretanto, afastou a pretensão indenizatória por danos morais, ao concluir que a mera cobrança administrativa não se equipara a lesão aos direitos da personalidade. Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa
.

Pois bem.
A questão principal posta à apreciação desta Corte refere-se à legalidade da cobrança de recuperação de consumo fundamentada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) que constatou irregularidade caracterizada como desvio de energia elétrica no ramal de entrada, com cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro de consumo no imóvel.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma, conforme passo a expor.

Ab
initio, é importante ressaltar que a relação entre a concessionária e o consumidor de energia elétrica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e, concomitantemente, pela regulamentação específica do setor elétrico, notadamente a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL.

No caso em tela, a Energisa realizou inspeção na unidade consumidora do
ora
apelado
Manoel Marcio Santiago Santos,
em 08/08/2023, oportunidade em que foi constatada irregularidade consistente em "
desvio de energia no ramal de entrada
", conforme detalhado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) emitido, onde consta expressamente a observação técnica: "
no ato da inspeção foi encontrada a unidade consumidora ligada no sistema, porém com desvio de energia no ramal de entrada
".

O TOI foi emitido de acordo com os procedimentos previstos no art. 590 da Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL e foi devidamente assinado pelo consumidor Manoel Marcio, titular da unidade, conforme se verifica nos documentos juntados aos autos.

Ressalte-se que a inspeção foi realizada em conformidade com os procedimentos regulamentares estabelecidos pela ANEEL, tendo sido garantido ao consumidor o direito ao contraditório e à ampla defesa, mediante a entrega de cópia do TOI no ato da inspeção,
com sua assinatura, bem como com o envio posterior da notificação acerca do procedimento de recuperação de consumo
.

Além disso, a concessionária juntou aos autos robusto conjunto probatório, incluindo fotografias que evidenciam a irregularidade, mostrando de forma inequívoca a existência de "ligação direta" ou "gato", com os cabos da ligação conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, impedindo o registro correto do consumo de energia elétrica.

Um ponto crucial a ser destacado é que a irregularidade constatada na unidade consumidora do
consumidor
refere-se a desvio de energia no ramal de entrada, por meio de cabeamento, no próprio aparelho medidor.

De acordo com o art. 129, §1°, inciso II, da Resolução 414/2010 da ANEEL (atual art. 590, inciso II, da Resolução 1.000/2021), a solicitação de perícia técnica é uma faculdade da concessionária ou do consumidor, e não uma obrigação:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II –
solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal; (destaquei)

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

(...)

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor; (destaquei).”

Nesse sentido, esta Corte já se manifestou em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA (DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA) – RECUSA DE ASSINATURA EM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI), DEVIDAMENTE ENVIADO POR CORREIO – FOTOS RETIRADAS NO LOCAL EVIDENCIANDO A FALHA – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – COBRANÇA DA DIFERENÇA DE CONSUMO – DÉBITO LEGÍTIMO – RECURSO DESPROVIDO. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora de energia adotará as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado, ou faturado a menor. (artigos 129 e 130, da Resolução Normativa nº 414/2010). Sendo a irregularidade decorrente de desvio de energia elétrica no ramal de entrada do medidor, mostra-se desnecessária a apuração pericial.
No caso, a concessionária de energia realizou a inspeção no medidor, emitindo o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e, diante da recusa de recebimento pelo consumidor, houve a remessa para a residência do responsável, além da juntada aos autos das fotografias do medidor com a indicação de irregularidade, memória de cálculo e, ainda, o histórico de consumo do aparelho mostrando que o consumo passou a ser maior após a inspeção noticiada. Portanto, a vistoria levada a efeito pela concessionária não foi realizada de forma unilateral, pois oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10401626520228110002, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/02/2024 - destaquei).

Configurada a irregularidade no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora, a concessionária, ora apelante, procedeu à revisão do faturamento e ao cálculo da recuperação de consumo, conforme previsto no art. 595 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL.

Para a elaboração do cálculo, foi utilizado o critério previsto na regulamentação da ANEEL, tendo sido considerado o histórico de consumo da unidade consumidora, respeitando-se os limites estabelecidos pela regulamentação.

Ressalte-se que, conforme previsto na regulamentação da ANEEL, o consumidor é responsável pela custódia dos equipamentos de medição instalados em sua propriedade, sendo depositário a título gratuito.

Portanto, tendo sido constatada a irregularidade na unidade consumidora do apelado, caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor, é legítima a cobrança dos valores referentes à energia consumida e não faturada, sob pena de enriquecimento sem causa do consumidor.

Assim é
entendimento
pacificado nos Tribunais:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EXTERNA AO MEDIDOR. REGULARIDADE DO TOI. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela consumidora, reconhecendo a ilegalidade da cobrança de R$ 2.240,08 referentes à recuperação de consumo, bem como condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a cobrança por recuperação de consumo foi realizada de forma legítima, conforme previsto na Resolução ANEEL nº 414/2010, diante da constatação de desvio de energia na unidade consumidora;
(
ii
) saber se, diante da regularidade do procedimento de inspeção e cobrança, está configurado o dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A recuperação de consumo encontra respaldo na Resolução ANEEL nº 414/2010 e foi devidamente precedida de Termo de Ocorrência e Inspeção, acompanhado por responsável presente no imóvel, com comunicação ao consumidor e constatação de alteração no padrão de consumo após a regularização.
4. Constatado que o débito foi apurado conforme as normas da ANEEL e que a irregularidade identificada era externa ao medidor, revela-se legítima a cobrança efetuada pela concessionária.
5. Não houve efetiva interrupção do fornecimento de energia ou negativação indevida do nome da consumidora, sendo incabível a condenação por dano moral.
6. Inexiste nos autos conduta temerária da parte autora a justificar condenação por litigância de má-fé, tendo esta exercido regularmente seu direito de ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação conhecido e provido.
Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento:
"1. É legítima a cobrança por recuperação de consumo quando observados os procedimentos normativos estabelecidos pela ANEEL, ainda que a irregularidade identificada seja externa ao medidor e não tenha havido perícia do INMETRO.
2. A inexistência de corte no fornecimento de energia ou de negativação indevida afasta o dever de indenizar por danos morais."
d
ispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 2º, 3º e 14; CPC/2015,
arts
. 85 e 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
nº 1000709-82.2022.8.11.0028, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 07/06/2024;
ApCiv
nº 1017422-93.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen

Addario
, j. 11/09/2024;
ApCiv
nº 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
, j. 25/02/2025.
“
(
N.U 1022729-82.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

“Direito do consumidor. Apelação cível. Energia elétrica. Cobrança de consumo com base em irregularidade no medidor. Descumprimento dos procedimentos da
aneel
. Inexistência de comprovação de culpa do consumidor. Ausência de suspensão do serviço ou negativação. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. A sentença reconheceu a inexigibilidade da cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor da unidade consumidora e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança decorrente de procedimento de recuperação de consumo é válida diante da alegada irregularidade no medidor; (
ii
) estabelecer se a referida cobrança enseja o pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A Resolução ANEEL n. 414/2010 exige o cumprimento de requisitos formais e procedimentais para a apuração de consumo irregular, incluindo contraditório e ampla defesa.
4. A concessionária não observou o procedimento adequado previsto na resolução, pois o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi assinado por terceiro, sem comprovação de ciência do consumidor, e a perícia técnica foi realizada sem sua presença.
5. Não houve demonstração de que a irregularidade do medidor decorreu de ato doloso ou culposo do consumidor, cuja responsabilidade técnica é da própria fornecedora.
6. A inexistência de suspensão do fornecimento de energia ou de inscrição em cadastros de inadimplentes afasta o reconhecimento de dano moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
Tese de julgamento: 1. “A cobrança de consumo de energia com base em irregularidade no medidor exige estrita observância aos procedimentos da ANEEL, com garantia ao contraditório e à ampla defesa”. 2. “É ilegítima a cobrança unilateral fundada em prova produzida exclusivamente pela concessionária sem a ciência ou participação do consumidor”. 3. “A ausência de negativação ou corte no fornecimento impede a configuração de dano moral em decorrência da cobrança indevida”.
d
ispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14, caput; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL n. 414/2010,
arts
. 129 e 130.
Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1790153/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.06.2020; TJMT, N.U 1000216-26.2022.8.11.0022, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.08.2024; TJMT, N.U 1027127-69.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 25.02.2025.”
(N.U 1001446-69.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais
ao

para
no momento o
ora apelant
e Manoel Marcio Santiago Santos
, observo que não foram demonstrados elementos capazes de configurar tal dano. A
concessionaria
agiu no exercício regular de seu direito ao realizar a inspeção na unidade consumidora do apelado, constatar a irregularidade e proceder à cobrança da recuperação de consumo, em estrita observância aos procedimentos estabelecidos pela regulamentação da

ANEEL.

O art. 188, inciso I, do Código Civil estabelece que
"não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido"
. Não havendo ato ilícito praticado pela apelante, não há que se falar em dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do Código Civil.

Desta forma, considerando que: a inspeção realizada pela apelante na unidade consumidora do apelado constatou irregularidade caracterizada pelo desvio de energia por meio de cabos conectados diretamente na rede, sem passar pelo medidor; o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi emitido em conformidade com os procedimentos estabelecidos pela regulamentação da ANEEL e foi assinado pelo próprio consumidor.

A propósito, colhe-se entendimento já pacificado por esta Egrégia Quinta Câmara, in
verbis
:

“DIRE
ITO DO CO
NSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). INOBSERVÂNCIA DOCONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SEM CORTE NO FORNECIMENTO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA.INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSOS
DESPROVIDOS.[...]
4. A jurisprudência dominante reconhece a ilegalidade da cobrança de faturas de recuperação de consumo quando há ausência de comprovação da fraude ou
dedescumprimento
dos requisitos normativos para a apuração do débito. 5. A inexistência de corte no fornecimento de
energia,de
negativação indevida ou de outros elementos configuradores de violação à dignidade da consumidora afastam a pretensão de indenização por danos morais. [...] Tese de julgamento: “A cobrança de recuperação de consumo exige comprovação inequívoca da irregularidade e respeito ao contraditório e ampla defesa, sendo inexigível quando apurada unilateralmente pela concessionária. 2.A cobrança indevida, por si
só,não
gera dano moral se não há negativação do nome ou corte indevido do serviço”. [...]” (
TJMT,N
.U 1027127-69.2021.8.11.
0003,Rel.

Des.Marcos

Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito
Privado,julgado
em 25/02/
2025,publicado
no DJE 25/02/2025– grifo nosso).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A
. para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Consequentemente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Manoel Marcio Santiago Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025